Tribunal: CARF
Processo: 12326.001679/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.001679/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.138 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
PATRICIA DRUMMOND DE MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO
DE
NÃO
RECEBIMENTO.
Uma vez comprovado por documentos hábeis, devem ser excluídos do
lançamento os valores considerados como omitidos pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome da contribuinte acima identificada foi lavrada, em 08/06/2009, a Notificação
de Lançamento de fls. 06/10 dos autos, com ciência do sujeito passivo em 17/06/2009
(fl. 44), relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2007, ano-
calendário 2006, sendo apurado crédito tributário no total de R$ 32.006,12, com juros
de mora calculados até 30/06/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.001679/2009-15
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.138 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001679/2009-15

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 08) motivou o lançamento
de ofício a constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
conforme as informações em Dirf prestadas pelas seguintes fontes pagadoras:
· Glaxosmithkline Brasil Ltda., CNPJ 33.247.743/0001-10, rendimento omitido de R$
25.922,74, com IRRF sobre omissão de R$ 6.626,17;
· Lido Serviços Gerais Ltda., CNPJ 33.392.275/0001-77, rendimento omitido de R$
67.336,44, com IRRF sobre omissão de R$ 8.905,84;
· BASF S/A, CNPJ 48.539.407/0001-18, rendimento omitido de R$ 43.000,83, com
IRRF sobre omissão de R$ 5.905,96.
Apresentou a interessada, no dia 15/07/2009, a defesa de folhas 03/05, solicitando o
cancelamento do lançamento efetuado, alegando, em síntese e dentre outros aspectos,
que não auferiu os rendimentos que lhe estão sendo imputados na notificação,
porquanto atuou somente como administradora dos imóveis alugados pelos
contribuintes que informaram indevidamente o número do seu CPF para fins de
declaração de imposto de renda, em razão do pagamento de aluguéis, conforme
demonstrado na documentação ora anexa.
Afirma que os reais contribuintes e beneficiários dos valores são respectivamente:
1) Contribuinte/Locatário: BASF (CNPJ: 48.539.407/0001-18)
*Beneficiário /Locador: Carlos Alberto Parreira (CPF: 030.941.467-91)
Contrato de Locação do imóvel situado na Avenida Luiz Carlos Prestes n° 350 — Sala
301 - Barra da Tijuca – RJ, conforme comprovam os documentos em anexo.
2) Contribuinte/Locatário: Smithkline Beecham Brasil Ltda (CNPJ: 33.247.743/0001-
10)
*Beneficiário /Locador: Regis Rosa Noronha (CPF: 012.980.407-01)
Contrato de Locação do imóvel situado na Rua Jornalista Ricardo Marinho n° 150 —
ap. 406 - Barra da Tijuca – RJ, conforme comprovam os documentos em anexo.
2) Contribuinte/Locatário: Lido Serviços Gerais Ltda (CNPJ: 33.392.275/0001-77)
*Beneficiário /Locador:Cláudio Conde Soares de Souza, CPF 993.005.327-15
Contrato de Locação do imóvel situado na Avenida Sernambetiba n° 4600, Bloco 02 —
ap. 501 - Barra da Tijuca – RJ, conforme comprovam os documentos em anexo.
Ressalta a interessada que os documentos em anexo comprovam que todos os repasses
dos valores recebidos foram devidamente creditados nas contas correntes dos
beneficiários (locadores/proprietários dos imóveis).
Diante do exposto, solicita o cancelamento do lançamento efetuado, apresentando, para
instrução do pleito, os documentos de fls. 13/35.
Atendendo ao disposto no inciso III do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de
15 de julho de 2009, com as alterações da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de
agosto de 2010, o presente processo foi encaminhado à autoridade lançadora para que
esta analisasse as questões de fato apresentadas pelo impugnante.
Após análise dos documentos carreados aos autos foi emitido o Termo Circunstanciado
de fls. 60/62, e o Despacho Decisório de fl. 63, concluindo a autoridade lançadora pela
manutenção total da exigência, objeto da presente Notificação de Lançamento,
considerando que os documentos apresentados, relativamente aos rendimentos
considerados omitidos da fonte pagadora Basf S/A, não foram suficientes para
comprovar as alegações da contribuinte.
Ressalta a autoridade lançadora quanto à omissão de rendimentos das demais fontes
pagadoras, quais sejam, Glaxosmithkline Brasil Ltda e Lido Serviços Gerais Ltda., que
não foram apresentados quaisquer documentos que comprovassem o alegado pela
contribuinte, não sendo eficazes, portanto, as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.138 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001679/2009-15

Esclarece ainda a autoridade lançadora que o Termo Circunstanciado abrange tão-
somente as questões de fato suscitadas na impugnadas, não alcançando eventuais
questões de direito, que serão analisadas pela DRJ.
Cientificada em 17/06/2013 (fl. 65) do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 17/07/2013, por intermédio de procurador,
solicitando a revisão da Decisão, e o cancelamento do lançamento efetuado, consoante
os seguintes argumentos, em síntese:
1) afirma ser descabida a exigência, uma vez que a atividade exercida pela contribuinte
consiste na administração de imóveis de terceiros, “e, sendo assim, os valores
depositados são, na verdade, de receita de aluguel repassada aos proprietários”;
2) que fica com apenas 2% ou 10% dos valores que se refere à taxa de administração,
“devendo tais percentuais serem considerados como base de cálculo para a tributação
do imposto de renda”;
3) isso se verifica não só da documentação anexada aos autos como também pela
decisão ora recorrida “onde a autoridade julgadora constatou o repasse dos valores dos
aluguéis quando consultou as declarações dos locadores e locatários”;
4) entretanto, em que pese o reconhecimento da origem dos valores objeto da autuação,
a autoridade julgadora considerou que tais informações não eram suficientes para
comprovar as alegações da peça impugnatória, sendo certo que estas comprovam o
repasse dos valores aos respectivos proprietários dos imóveis e pagamentos de encargos
destes, evidenciando, assim, que não se trata de receita auferida pela autuada;
5) afirma que a documentação acostada aos autos é hábil para comprovação das
alegações apresentadas, de que os valores ora cobrados não configuram rendimentos
omitidos pela contribuinte;
6) ressalta que não foi observado o princípio da verdade material, com desconsideração
dos repasses dos valores efetuados pela interessada aos reais beneficiários dos
rendimentos de aluguéis;
7) registra que o contribuinte também possui o dever de contribuir para a busca da
verdade material, mas que também é função do Fisco buscá-la, perseguindo, assim, o
ideal de cumprir corretamente a lei, trazendo, nesse sentido, ensinamentos de
renomados doutrinadores;
8) afirma que no presente caso o fisco se absteve de observar o princípio da verdade
material ao efetuar o lançamento desconsiderando os repasses dos valores recebidos a
título de aluguéis feitos pela recorrente para os proprietários dos imóveis por ela
administrados;
9) traz considerações sobre a comprovação do repasse dos valores, ressaltando que não
foram observados pela autoridade julgadora alguns aspectos que implicariam em
variação dos valores informados, ressaltando, ainda, que comprovou, por meio de
extrato de prestação de contas, qual valor se referia ao aluguel, ao condomínio, IPTU e
demais taxas;
10) assim, diante de todo o alegado e de forma a melhor demonstrar a origem dos
valores que serviram de base de cálculo equivocada para apuração do imposto, a
interessada destaca a documentação já apresentada a fim de demonstrar o repasse dos
valores:
· Glaxosmithkline Brasil Ltda
Documentação
- contrato de locação entre Regis Noronha e a Smithkline Beecham Brasil Ltda.,
assinado em 2001, sendo a recorrente a procuradora do locador, e o valor do aluguel na
época era R$ 2.000,00, sendo reajustado anualmente pelo índice IGP-M;
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.138 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001679/2009-15

- demonstrativos de despesas emitidos pela contribuinte ao Regis Noronha e os
comprovantes de depósitos na conta-corrente do beneficiário demonstrando o repasse
dos valores;
- rescisão do contrato de locação.
· BASF S.A
- contrato de locação entre Carlos Alberto Parreira e a BASF, assinado em 2001, no
qual o valor do aluguel na época era R$ 2.800,00, sendo reajustado anualmente pelo
índice IPC/RJ;
- contrato de prestação de serviço assinado entre Carlos Alberto Parreira e Patrícia
Drumond, onde a mesma passa a administrar o contrato de locação assinado em 2001,
fazendo jus à comissão de 5% do valor do aluguel (cláusula quarta);
- demonstrativos de despesas emitidos pela Patrícia Drumond ao Carlos Alberto Parreira
e os comprovantes de depósito na conta-corrente do beneficiário demonstrando o
repasse dos valores;
- rescisão do contrato de locação;
- comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte dos
anos-calendário de 2005 a 2007, emitidos pela empresa BASF S.A. Aqui no ano-
calendário 2005 foi declarado corretamente como beneficiário Carlos Alberto Parreira.
No ano de 2006 foi declarado errado em nome de Patrícia Drummond, e foi realizada a
retificação para que constasse o nome de Carlos Alberto Parreira como beneficiário. Já
no ano de 2007 a empresa Basf não retificou e ficou constando como beneficiária
Patrícia Drumond, quando o correto é Carlos Alberto Parreira.
11) ressalta que as informações prestadas são de fácil constatação se houver o
cruzamento de dados dos beneficiários, como foi feito em relação ao beneficiário Carlos
Alberto Parreira, e que a decisão recorrida não considerou, mesmo tais informações
sendo obtidas no próprio sistema da Receita Federal;
Diante do exposto, concluiu que não se trata de receita omitida pela interessada, “e sim
os valores recebidos pela administração de imóveis de terceiros e que foram
devidamente repassados aos respectivos proprietários”.
Caso não seja esse o entendimento da autoridade administrativa, requer a conversão do
julgamento em diligência, para que sejam verificadas nas DIRPF dos locadores Carlos
Alberto Parreira, Regis Noronha e Cláudio Conde Soares de Souza, o recebimento dos
valores dos aluguéis dos imóveis para que ao final seja anulada a notificação de
lançamento.
Para instrução do pleito apresentou os documentos de fls. 78/167.
Na folha 178, consta substabelecimento de procuração.
Em síntese, é o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IRRF. INFORMAÇÕES EM DIRF EMITIDA PELA
FONTE PAGADORA.
Os valores recebidos de pessoa jurídica, bem como o IRRF, informados na DIRF pela
fonte pagadora, assim devem ser considerados, salvo prova em contrário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.138 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001679/2009-15

INSTRUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito do impugnante fazê-lo em
outro momento processual.
DILIGÊNCIAS OU PERÍCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância somente determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização;
c) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos;
d) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos relativos a aluguéis recebidos da
pessoa jurídica Lido Serviços Gerais Ltda (CNPJ: 33.392.275/0001-77), uma vez que as demais
glosas já foram excluídas do lançamento.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela tomo conhecimento.
O presente lançamento foi efetuado, como relatado, em virtude da constatação de
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, conforme as informações em
Dirf prestadas pelas fontes pagadoras Glaxosmithkline Brasil Ltda., Lido Serviços
Gerais Ltda. e BASF S/A.
Antes de adentrar nas razões de defesa da interessada esclareço que a DIRF é uma
declaração regulamentar que permite à Administração Tributária, a partir das
informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às
pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.138 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001679/2009-15

Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte provar o
contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos conforme
preconiza o art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Assim, uma vez detectada a omissão de rendimentos, decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, pode-se afirmar que foi invertido o
ônus da prova de ocorrência do fato imponível, cabendo ao sujeito passivo comprovar,
com a apresentação de provas firmes, a ocorrência de erro na informação prestada pela
fonte pagadora.
Esse é o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme
ementas que se transcreve a seguir:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - VALORES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA -
TRIBUTAÇÃO - Os valores recebidos de pessoa jurídica, informados na DIRF pela
fonte pagadora, assim devem ser considerados, salvo prova em contrário. Acórdão
104-22669, 4a Câmara, Data da Sessão: 14/09/2007, Relator Nelson Mallmann.
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Exercício: 1999. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS - VALORES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA - TRIBUTAÇÃO -
Os valores recebidos de pessoa jurídica, informados na DIRF pela fonte pagadora,
caracterizam, salvo prova em contrário, rendimentos recebidos. Recurso negado.
Acórdão 104-23403, Data da Sessão: 07/08/2008, Relator Antônio Lopo Martinez.
Resultado: NPU – Negado Provimento por Unanimidade.
No caso em concreto, no Despacho Decisório de fl. 63, a autoridade tributária da
Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II, com base nos fundamentos
expostos no Termo Circunstanciado de fls. 60/62, concluiu pela manutenção total da
exigência, objeto da presente Notificação de Lançamento, considerando que os
documentos apresentados, relativamente aos rendimentos considerados omitidos da
fonte pagadora Basf S/A, não foram suficientes para comprovar as alegações da
contribuinte.
Ressalta a autoridade lançadora quanto à omissão de rendimentos das demais fontes
pagadoras, quais sejam, Glaxosmithkline Brasil Ltda e Lido Serviços Gerais Ltda., que
não foram apresentados quaisquer documentos que comprovassem o alegado pela
contribuinte, não sendo eficazes, portanto, as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios.
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, acompanhada da documentação de fls. 78/167.
Destaco, inicialmente, que ao contrário do que afirmou a interessada, a peça
impugnatória por ela apresentada inicialmente em 10/07/2009 (fls. 02/05) apenas foi
instruída com documentos para contestação da omissão de rendimentos apurada da
fonte pagadora Basf S/A.
Com efeito, da análise dos autos resta claro, a despeito da contrariedade passiva, que
não foi apresentado, naquela ocasião, quaisquer documentos para comprovação de suas
alegações quanto às omissões de rendimentos das fontes pagadoras Glaxosmithkline
Brasil Ltda e Lido Serviços Gerais Ltda.
Agora, manifestando-se contrariamente ao conteúdo do Termo Circunstanciado e do
Despacho Decisório, instaurando o litígio que está sendo apreciado, embora a
impugnante solicite a improcedência total do lançamento, apenas apresentou
documentação para comprovação de suas alegações quanto às omissões de rendimentos
das fontes pagadoras Basf S/A. e Glaxosmithkline Brasil Ltda.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.138 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001679/2009-15

Quanto à omissão de rendimentos da fonte pagadora Basf S/A, dentre a documentação
apresentada, consta “Contrato de Prestação de Serviços”, de fls. 95/97, firmado em
01/07/2005 entre a contribuinte (contratada) e Carlos Alberto Gomes Parreira
(contratante), para administração do imóvel situado na Av. Luiz Carlos Prestes, no 350,
sala 301, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, de propriedade do contratante.
Também com relação ao ano-calendário em análise, constam alguns comprovantes de
depósitos efetuados na conta de Carlos Alberto Gomes Parreira, ao longo do ano de
2006, às fls. 123, 126, 129 e 131, no valor individual de R$ 2.802,06, que guardam
correspondência entre os valores dos rendimentos informados em Dirf (rendimentos
mensais de R$ 3.480,40) e os rendimentos líquidos mensais de R$ 2.802,06, constantes
dos comprovantes mensais de aluguéis apresentados pela administradora do imóvel,
Patrícia Drummond de Miranda, de forma que é possível concluir que os rendimentos
informados em Dirf pela fonte pagadora Basf S/A podem pertencer a Carlos Alberto
Gomes Parreira, e não à interessada, conforme informado na Dirf.
Quanto à omissão de rendimentos da fonte pagadora Glaxosmithkline Brasil Ltda.,
CNPJ 33.247.743/0001-10, observo que na Dirf apresentada a referida empresa
informou o pagamento de aluguéis e royalties à interessada em um único mês do ano-
calendário de 2006, qual seja, no mês de março, no valor de R$ 25.922,74, com imposto
de renda retido no valor de R$ 6.626,17.
A interessada, no entanto, contrapondo-se às informações constantes da Dirf, apresenta
documentos contratuais (fls. 82/90), confirmando que era a administradora do imóvel de
propriedade do Sr. Régis Rosa Noronha, situado na Rua Jornalista Ricardo Marinho,
150, apartamento no 406, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (contrato com início em
01/05/2001 e término em 30/11/2003). Apresenta, também, Aditamento de Contrato de
Locação, firmado em 01/06/2005, pelo qual passa a ser locatária do citado imóvel a Sra.
Martha Jacqueline Maldonado de López, e como fiadora a pessoa jurídica
Glaxosmithkline Brasil Ltda. Nesse documento ficou acordado que o valor do aluguel
nos próximos doze meses seria R$ 3.052,46, continuando a contribuinte Patrícia
Drummond como procuradora do Sr. Régis Rosa Noronha. Ainda é apresentado, à fl.
91, resilição do contrato de locação do referido imóvel, assinado em 16/12/2008, bem
como Rescisão de Contrato de Locação Residencial do imóvel em questão, assinado em
06/03/2009 (fls. 93/95).
Também com relação ao ano-calendário em questão foram apresentados Resumo de
Prestação de Contas emitidos pela administradora de imóvel Patrícia Drummond,
acompanhados dos comprovantes de depósitos mensais efetuados na conta de Cenira
Rosa Noronha e/ou Regis Rosa Noronha, nas seguintes datas e valores: 10/07/2006,
depósito de R$ 3.228,45 (fl. 106); 12/06/2006, depósito de R$ 2.537,15 (fl. 107),
04/05/2006, depósito de R$ 2.558,50 (fl. 108); 10/04/2006, depósito de R$ 2.585,19 (fl.
109), 10/03/2006, depósito de R$ 2.511,01 (fl. 110); 10/02/2006, depósito de R$
2.510,89 (fl. 111); 10/01/2006, depósito de R$ 2.512,69 (fl. 112); 11/12/2006, depósito
de R$ 3.219,01 (fl. 135), 14/11/2006, depósito de R$ 3.251,19 (fl. 136); 10/10/2006,
depósito de R$ 3.103,99 (fl. 137); 11/09/2006, depósito de R$ 2.910,41 (fl. 138);
10/08/2006, depósito de R$ 3.241,74 (fl. 139).
À vista da documentação destacada, revelando o vínculo dos comprovantes de depósitos
bancários com os rendimentos informados em Dirf pelas fontes pagadoras Basf S/A e
Glaxosmithkline Brasil Ltda, pode-se concluir que a interessada não auferiu a totalidade
dos rendimentos informados em Dirf pelas citadas empresas, mas apenas uma parcela
daqueles rendimentos, decorrente da comissão pelo exercício da profissão de
administradora dos imóveis em questão.
Entendo que a partir das provas apresentadas pela interessada poderiam ser
aprofundadas as investigações, para verificar se os rendimentos de aluguéis foram
tributados pelas pessoas físicas beneficiárias dos rendimentos, assim como averiguar se
os rendimentos da interessada decorrentes do exercício de sua profissão de
administradora de imóvel foram devidamente tributados, tarefas, no entanto, que
incumbem à autoridade lançadora, não podendo o julgador entrar nessa seara ou suprir
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.138 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001679/2009-15

alguma falta, sob pena de incorrer em agravamento da exigência e cerceamento do
direito de defesa da impugnante.
Nessa perspectiva, entendo que o lançamento deve ser revisto para exclusão da omissão
de rendimentos de aluguéis informados em Dirf pelas fontes pagadoras Basf S/A. e
Glaxosmithkline Brasil Ltda.
Por outro lado, quanto à omissão de rendimentos da fonte pagadora Lido Serviços
Gerais Ltda., CNPJ 33.392.275/0001-77, a interessada não juntou aos autos qualquer
documentação para se contrapor a informação prestada em Dirf pela citada empresa.
Nesse ponto, limitou-se a alegar que tais rendimentos pertenciam a Cláudio Conde
Soares de Souza, e solicitou o cruzamento das informações nos sistemas da Receita
Federal, não apresentando, friso, qualquer documentação para comprovar suas
assertivas, não obstante já tivesse a autoridade lançadora salientado sobre a importância
da comprovação dos fatos alegados no despacho decisório ora recorrido.
Com efeito, resta claro que à interessada foi facultado trazer aos autos, nesta fase de
julgamento de primeira instância, documentação hábil no sentido de elidir a omissão de
rendimentos também da fonte pagadora Lido Serviços Gerais Ltda., nos mesmos moldes
do procedimento adotado quando contestou as omissões de rendimentos das outras
fontes pagadoras. Não obstante a interessada tivesse tido essa oportunidade, não
apresentou, como supra se expôs, documentação hábil a tornar insubsistente, nesse
ponto, o lançamento ora atacado.
Nesse momento, recordo um brocardo jurídico que se aplica à situação que está sendo
apreciada: “Allegatio et non probattio, quasi non allegatio” que tem o significado de
“quem alega e não prova, se mostrará como se estivesse calado ou que nada alegasse”.
Ou seja, deve o interessado tecer alegações de forma coerente e com meios de prova
idôneos.
Consoante expresso nos artigos 15 e 16, inciso III e §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72,
com a redação conferida pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93 e pelo artigo 67 da Lei no
9.532/97, cabe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que se
apoiar, assim como mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e as provas documentais que possuir, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual.
Observo, ainda, na peça contestatória, protesto da impugnante quanto à realização de
diligência, para comprovação do alegado. Todavia, com relação aos rendimentos
omitidos da fonte pagadora Lido Serviços Gerais Ltda. nenhum elemento apresentou a
interessada capaz de invalidar o procedimento fiscal e/ou motivar uma possível
diligência fiscal para verificação do alegado, o que leva ao indeferimento do pleito, em
consonância com o artigo 18 do mesmo diploma legal.
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação. Abaixo, o
novo perfil do lançamento após o julgamento tributário.
Declaração de Ajuste Anual Simplificada 2007 - Ano-Calendário 2006

Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados (INSS)
146.592,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
67.336,44
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
213.928,44
4) Desconto Simplificado (linha 3x0,20, limitado a R$ 11.167,20)
11.167,20
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
202.761,24
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
49.765,63
7) Total de Imposto Pago Declarado
29.706,45
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre Infração ou Carnê-Leão Pago
8.905,84
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
11.153,34
11) Imposto a Pagar Declarado
1.541,64
12) Imposto já Restituído
0,00
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.138 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001679/2009-15

13) Imposto Suplementar
9.611,70
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
IRPF/2007 - ANO-CALENDÁRIO 2006
Descrição
Valores em Reais
IRPF SUPLEMENTAR LANÇADO (sujeito à multa de ofício)
16.033,53
Imposto Suplementar exonerado (sujeito à multa de ofício)
6.421,83
Imposto Suplementar mantido
9.611,70
MULTA DE OFÍCIO LANÇADA
12.025,14
Multa de Ofício exonerada
4.816,37
Multa de Ofício mantida
7.208,77
É como voto.
Ester dos Santos Zacarias
Relatora – AFRFB
Conforme se verifica na decisão de piso, foi mantida a omissão de rendimentos
relativos a aluguéis recebidos da pessoa jurídica Lido Serviços Gerais Ltda (CNPJ:
33.392.275/0001-77) por não ter a contribuinte apresentado documentos capazes de comprovar
as alegações contidas na sua impugnação.
Contudo, em seu recurso anexa documentos, em especial o Comprovante de
Rendimentos de efls. 228, onde verifica-se que foi declarado como pagamento ao Sr. Cláudio
Conde Soares de Souza, justamente os valores de aluguéis considerados como recebidos pela
autuada e ainda o Resumo de Prestação de Contas efl. 252 e sgts. inclusive com comprovantes de
depósito em nome do proprietário do imóvel objeto da locação.
Desta forma, entendo ter a recorrente comprovado que os valores considerados
como omitidos na presente autuação, não lhe pertenciam e por isso não foram declarados.
Tendo assim a contribuinte sanado a eventual falte de comprovação entendida
pela órgão julgador de primeira instância, não deve subsistir a autuação.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 335
DF CARF MF
Original